Tribunal: TJPA
Processo: 0826052-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826052-08.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE BELEM DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA INVALIDA QUE RECEBE BPC.
INVALIDEZ QUE ANTECEDE O FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, Dr. João Batista Lopes do Nascimento, nos autos da
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
MARIA DE BELÉM DOS SANTOS MORAES
, em face do ora apelante, que julgou procedente os pedidos da inicial.

Em síntese,
consta da inicial
, que a autora é irmã da falecida Maria De Fatima Moraes Costa, conforme documentação anexo.

Ocorre que na data 23/03/2019 a sua irmã faleceu, conforme certidão de óbito.

A autora residia com a falecida, e essa era responsável pela sobrevivência daquela.

Ressalta-se, que a falecida ainda estava aposentada, e no domicílio sustentava a casa em todas as suas necessidades.

Com o falecimento da sua irmã, e sendo solteira e inválida já na data do óbito, a autora dessa ação tornou-se detentora legitima do direito de pensão por morte, e desta forma, em virtude do direito líquido e certo e da necessidade financeira pela qual ela passa.

Dessa forma, a autora, através de seu curador (outro irmão), requereu o benefício perante a autarquia municipal. Entretanto, ele negou o benefício sob alegação de que a autora já possuía um curador antes da data do óbito, bem como recebia o benefício de auxílio assistencial concedido pela Lei Orgânica da Assistência Social.

Não restando alternativa, a autora busca ajuda jurisdicional para que receba a pensão por morte.

Fundamentou seu pedido nos arts. 7º e 29, da Lei Ordinária Municipal nº 8.466/2005, afirmando ser beneficiária do benefício assistencial à pessoa com deficiência e dizendo ter conhecimento de que não seria possível acumular o benefício assistencial com a pensão por morte, contudo entendendo ser necessário analisar o direito ao melhor benefício.

Em
emenda à inicial,
requereu, o deferimento da antecipação de tutela para condenação do IPMB à concessão da pensão por morte, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data do óbito do instituidor, e das vincendas, com juros e correção monetária; Que fosse confirmada em definitiva a antecipação da tutela, ou caso não concedida, que fosse deferida quando da prolação da sentença; e A comunicação ao IPMB para suspender seu benefício assistencial após o recebimento da primeira parcela da pensão por morte.

Juntou documentos.

Houve
decisão interlocutória
indeferindo o pleito antecipatório, sendo, todavia, deferida a prioridade na tramitação.

Justiça gratuita deferida em despacho
.

Devidamente citado, o Réu apresentou
contestação
, sustentando, no mérito, que a Autora requereu, por intermédio do Processo Administrativo 2019.126.1013412PA, perante o Réu, perícia médica para efeito de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do falecimento da aposentada Maria de Fátima Moraes Costa, e que, em referido auto administrativo, por meio do GDOC (3953/2019) de 9.5.2019 (ID 18571647, p. 3), foi constatado que a aposentada tinha como dependentes o cônjuge, os genitores e três filhos, sendo proferido o Parecer nº 0100/2020-PROJUR/IPMB (ID 18571647, p. 5/8), no sentido do indeferimento.

Aduziu, que na hipótese em tela, a ex-servidora Maria de Fátima Moraes Costa, que faleceu em 23.3.2019, era irmã da Autora, mas que esta não constava como dependente em seus registros funcionais, conforme consta no GDOC (3953/2019), não se enquadrando na hipótese legal do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.448/2019, e que, em verdade, cfe. documentos nestes autos e nos autos do feito administrativo, a Autora teria como curador seu irmão, o Sr. José Jaime dos Santos (Certidão de Interdição/Curatela – ID 16119967 -, expedida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci desde 28.9.2016), bem como é beneficiária de auxílio assistencial da Assistência Social.

Referiu, assim, que a Autora nunca teria sido dependente da ex-servidora Maria de Fátima Moraes Costa, não fazendo jus à pensão por morte.

Acostou documentos.

Em réplica,
a Autora, argumenta que morava junto com a ex-servidora falecida, pois ela possuía melhores condições financeiras para sustentá-la, e que seu curador conseguira esse título somente para dar entrada no BPC para a autora, pois a falecida não tinha tempo para ir ao CRAS, para fazer o cadastro no CAD ÚNICO, bem como ir atrás de documentação para fazer o requerimento administrativo.

Aludiu, ainda, que o curador trabalha para a Prefeitura de Belém, conforme Carteira de Trabalho anexa, e que possui mulher e três filhos para sustentar, fazendo assim a sua renda diminuir drasticamente.

Após isso, o
Ministério Público se pronunciou
pela complementação documental, a fim de que a Autora viesse a indicar ou acostar documentação que comprovasse que ela e a irmã falecida viviam sob o mesmo teto.

Em sequência, a
Autora juntou
dois laudos médicos de anos e médicos distintos (2017 e 2018), que mostram seu endereço coincidindo com o da falecida irmã.

O
Ministério Público
, então, se pautou pela
procedência do pedido
.

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO o IPMB a conceder o benefício de pensão por morte à Autora, em razão do falecimento de sua irmã, Maria de Fátima Moraes da Costa (Maria de Fátima dos Santos Moraes), de quem era economicamente dependente, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data do óbito da instituidora e no curso do processo, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, e determino a comunicação ao IPMB para providenciar a suspensão do benefício assistencial da Autora após o recebimento da primeira parcela da pensão por morte. [...]”

Irresignado, o Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Do Município De Belém - IPMB interpôs
recurso de apelação
, sustentando, que a apelada recebe Benefício de Prestação Continuada – BPC e é curatelada por seu irmão, servidor da Administração Pública Municipal, desde data anterior ao falecimento de sua irmã, ex-beneficiária do IPMB.

Ademais, ressaltou que o parecer nº 0100/2020-PROJUR/IPMB constatou que a apelada não constava no rol de dependentes da de cujus, razões pelas quais não faz jus ao percebimento do benefício de pensão por morte vindicado.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos elencados na exordial.

Aberto o contraditório, Maria De Belém Dos Santos Moraes apresentou
contrarrazões à apelação
, ocasião na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação exposta.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, frisa-se que o caso incide na lei
Municipal n° 9.448/2019, que regulamenta a concessão de Pensão por Morte aos dependentes dos servidores municipais de Belém, ativos e inativos, vejamos:

“Art. 2º São beneficiários das pensões: [...]

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;

b) seja inválido, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício;

c) tenha deficiência grave; ou

d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento. [...]

VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.”

Visto isso, e, uma vez cessado o benefício assistencial e cumpridos os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, não há como se negar a sua concessão, visto que a Previdência tem a finalidade de proteção social, e restou devidamente comprovado o direito da autora, por todos os documentos e informações acostados aos autos.

Ainda, observa-se que, de acordo com expressa previsão legal, a ausência de inscrição do beneficiário como dependente pelo próprio segurado não gera óbice ao percebimento da pensão por morte, tendo em vista que esta inscrição poderá ser promovida pelo dependente após o falecimento do ex-beneficiário, como bem dispõe o Artigo 9°, da
lei
Municipal n° 9.448/2019:

“Art. 9º Os dependentes serão inscritos pelo segurado, permitindo-se que promovam sua própria inscrição caso o servidor falecido não a tiver feito.”

Dessa forma, tendo em vista os elementos probatórios existentes, reputa-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte pretendido pela parte autora, visto que comprovada a sua qualidade de dependente, pelos recentes Laudos Médicos emitidos pelo Sistema Único de Saúde que apontam que a apelada efetivamente residia na moradia da de cujus, indicando a existência de dependência econômica mantida entre apelada e sua irmã, ainda que parcial, descabendo ao apelante justificar a negativa de deferimento da pensão por morte em razão de a servidora possuir curador outro que não a falecida, pois a existência de curatela não induz à necessária existência de dependência financeira entre curatelado e curador, na medida em que a função desempenhada pelo curador não é a de prover sustento ao curatelado, mas a de zelar pelo seu patrimônio e bem-estar, de modo que, assim, a sentença guerreada merece acolhimento.

Vejamos o entendimento do Tribunal Regional Federal:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE GOZOU BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO DEFICIENTE DURANTE PERÍODO QUE ANTECEDEU AO ÓBITO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PELA PENSÃO POR MORTE.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício.

2. O recebimento irregular de benefício assistencial pelo companheiro do falecido não altera seu direito à pensão por morte, se verificado o preenchimento dos requisitos legais do benefício previdenciário no momento do óbito, competindo ao INSS adotar as medidas cabíveis quanto às irregularidades praticadas para a concessão do BPC, e proceder à cobrança do indébito por quaisquer dos meios previstos na legislação, inclusive compensação ou desconto – Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0031546-82.2012.4.01.3300, Rel. ISADORA SEGALLA AFANASIEFF - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, j. em 21/10/2020.

3. Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo material ou operacional não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova a sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 979/STJ).

4. Eventual restituição dos valores indevidamente recebidos pela parte autora deve ser feita em autos apartados e não na ação de pensão por morte, devendo o INSS fazê-lo por meio de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 115, § 3º da Lei nº 8.213/91.

5. Verificado, nos autos, que a parte autora obteve BPC mediante declaração de separação de fato, mas que nunca se separou, mantendo a convivência marital até a data do óbito.

6. Recurso da parte autora provido.

(RecInoCiv - RECURSO INOMINADO CÍVEL / SP 0012314-33.2021.4.03.6301, Relator(a) Juiz Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Órgão Julgador: 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data do Julgamento: 19/12/2022, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 23/01/2023)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada,

nos termos da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023